Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-38.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703033-38.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDILSON OLIVEIRA FIGUEIREDO EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 31716040) opostos por EDILSON OLIVEIRA FIGUEIREDO em face de BANCO J. SAFRA S.A, ante Acórdão (ID 31660567) que, no auto da Apelação interposta pela parte Embargada, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, BANCO J. SAFRA S.A, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2022 17:59:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador